Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732681-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROMCY DE AZEVEDO PORTO, BEATRIZ ROMCY DE AZEVEDO, ELOISA DE AZEVEDO AGRAVADO: WAGNER MALFATTI DE CONTO, WAGNER MALFATTI DE CONTO - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado/agravado e determinou a suspensão do processo. As agravantes alegam, em síntese, que a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a dívida foi originalmente contraria pela empresa do executado, não havendo prova de que tenha beneficiado o casal, razão pela qual a execução não poderia, a princípio, alcançar os bens da esposa. Nesse sentido, são os precedentes mais recentes do C. STJ e desta E. 4a Turma Cível: “(...) 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. (...)” (REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021) “(...) 1 - É cediço que os bens de terceiros, por vezes, sujeitam-se à execução por dívida alheia. Quando a responsabilidade patrimonial recai sobre aquele a quem se imputa o débito, há a responsabilidade primária; e quando se imputa o encargo a quem não tem o débito, há responsabilidade secundária, que depende de expressa disposição em lei. Do contrário, apenas a quem se atribui a dívida pode ser por ela responsabilizado. 2 - O art. 790, II, IV e VII, do Código de Processo Civil, aponta casos em que se atribui responsabilidade secundária. A hipótese prevista especificamente no inc. IV, dispõe que os bens do cônjuge são sujeitos à execução, nos casos em que seus próprios bens ou de sua meação respondem pela dívida. 3 - Todavia, o disposto na norma não se aplica ao caso em que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, originalmente adquirida pela pessoa jurídica, foi estendida ao executado que era um dos representantes da empresa, em razão da prestação de aval. 4 - Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, como compras necessárias à economia doméstica e ou respectivos empréstimos, nos termos do art. 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil. 5 - Assim, não demonstrado que o débito contraído se reverteu em benefício da família ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica, cujo ônus, no caso, é do credor/agravante, incabível a constrição de bens do cônjuge do executado. (...)” (Acórdão 1366585, 07155257720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator